Tribunal: TJES
Processo: 0017047-87.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É assente na jurisprudência do c. STJ que o prazo prescricional decorrente do inadimplemento contratual é decenal, conforme previsto no art. 205, do Código Civil. Precedentes.

2. No tocante ao termo inicial, em que cinge-se a presente controvérsia recursal, à luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.”. (REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

3. Isso porque “A prescrição é medida que pune a negligência ou inércia do titular de pretensão não exercida, quando o poderia ser.”. (AgRg no REsp n. 1.062.571/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2008, DJe de 24/3/2009)

4. Verifica-se que a violação do direito autoral ocorreu desde 2002, quando a Recorrida deixou de entregar o empreendimento no prazo contratualmente previsto, surgindo o direito do consumidor de exigir a sua satisfação.

5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017047-87.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARA SCARDINI ALVES PASTE

APELADO: BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017047-87.2017.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (
RELATOR
):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por TANIA MARA SCARDINI ALVES PASTE contra sentença que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c perdas e danos” ajuizada em desfavor de BARRA SOL SHOPPING CENTERS S.A. e de ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A., acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC/15.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a sentença reconheceu que o prazo prescricional seria de 10 (dez) anos, porém entendeu que o termo inicial seria quando a 1ª Recorrida deixou de entregar o empreendimento no prazo fixado no contrato (30.10.2002); (ii) o início do prazo prescricional para requerer a rescisão contratual não começou a fluir no dia seguinte da data em que o empreendimento deveria ter sido entregue, mas da data em que foi efetivamente entregue o empreendimento; (iii) o inadimplemento só se tornou absoluto ou definitivo quando o empreendimento foi inaugurado sem ter sido assegurado o direito da Recorrente de posse ao que foi contratado; (iv) os conceitos de mora e de inadimplemento são diferentes.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição, com aplicação do §4o, do art. 1.013, do CPC/15 (teoria da causa madura).

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

D
outo
r César
,
v
ossa
e
xcelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO CÉSAR BARBOSA MARTINS:-

Boa tar
de, ex
celência
s,
Desembargador Relator e demais
D
esembargadores,
c
olegas advogados.

V
enh
o
a essa tribuna para tratar de um caso que o que cinge aqui, o que está tratando é a questão da prescrição de um contrato. Na verdade, mais de um contrato, de dois contratos de cessão de direito e de locação, relativos ao
S
hopping Center, hoje Boulevard Shopping, que fica ali no início da Rodovia do Sol, à época chamado Barra Sol.

É um contrato que foi firmado no ano de 2001, que ambos os contratos que prometiam a entrega do empreendimento para o ano de 2002.

Ocorre que
e
foi feito um contrato com cessão de direitos que foram feitos pagamentos até o ano de 2005, parcelados. E nesse momento houve a interrupção
q
uase todos os valores pagos. E houve a interrupção porque o próprio
S
hopping,
não
ter feito ainda a sua abertura, suspendeu e em algum momento posterior a esse foi feito um negócio jurídico que finalmente houve a inauguração do
S
hopping no ano de 2012.

E
assim foi proposta a presente demanda, no ano de 2017, pleiteando a rescisão contratual com a indenização, restituição de valores e outros pedidos,
exc
e
ç
ão de cotas e etc.

Ocorre que a sentença reconheceu, apesar de reconhecer que seria um prazo prescricional de dez anos, entendeu que o início da vigência do prazo prescricional teria ocorrido na data que teria sido prometida a entrega,
que
foi em abril de 2002. Então, estaria prescrita todas as pretensões dos presentes autos.

Ocorre que,
d
e 2002 até 2012, na efetiva inauguração, os ora pelados, eles estavam apenas em mora, que é o inadimplemento relativo e não o inadimplemento absoluto, que é o que geraria o direito, realmente a re
vo
lução do contrato,
q
uando surge de fato a pretensão. Então a pretensão surgiu do momento da inauguração do
S
hopping.

Am
bos os contratos são bem claros com relação a isso. Tanto o contrato de cessão, quanto o contrato de locação.
P
or exemplo, no contrato de cessão, que fala exatamente do prazo, diz claramente no
§ 1º,
do contrato que fala que a cessão é de 60 meses.

O
§ 1º,
diz: ressalvado o prazo de tolerância ora fixado em 180 dias e os casos fortuitos,
a
inauguração do Barra Sol Shopping está estimada para 30/
04/
2002. E é aí que vem o exatamente o
§ 2º,
que resolveria a questão, diz:
a
ocorrência da hipótese do parágrafo anterior, implicará na prorrogação do início da vigência do presente contrato até a data da efetiva inauguração do empreendimento.

Portanto, o presente contrato só passou a ter a sua vigência no ano de 2012, e considerando o prazo de prescricional aqui para o caso, reconhecido pela sentença e pacificamente reconhecido pela jurisprudência, seria de dez anos. Portanto, o prazo prescricional terminaria somente no ano de 2022 e não no ano de 2002.

I
nclusive, es
ta
corte, es
te
tribunal
e
fiz uma pesquisa na jurisprudência da própria
c
orte, encontrei três outros processos similares que tratam do mesmo
S
hopping com outros lojistas que tinham interesse de ter a loja naquele shopping que foram preteridos, porque no momento da inauguração sequer eles foram chamados para ocupar as lojas. Houve modificação do projeto e eles simplesmente foram preteridos, totalmente preteridos.

Encontrei outros três casos tratados aqui nes
t
e tribunal. Em dois deles, já julgados aqui pelo próprio tribunal,
re
conhecido
o
afastamento da prescrição que foi feito em primeiro grau e mantido o afastamento. E o terceiro caso teve, acredito
que d
eve chegar ao tribunal,
h
ouve sentença da Terceira Vara Cível de Vila Velha, afastando a prescrição.

Portanto, a jurisprudência dessa corte pacífica, até
p
elo que encontrei
é
pelo afastar a prescrição, em caso idêntico, mesmo tipo de contrato,
e
xatamente a mesma situação.

É somente o caso presente
q
ue houve esse reconhecimento da prescrição e o julgamento antecipado da lide.

P
eço que seja afastada a prescrição e sejam apreciados os pedidos e deferidos, julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

D
outora
Amanda,
v
ossa
e
xcelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

A SRª ADVOGADA AMANDA XAVIER PEREIRA:-

Boa tarde, a todos.

Excelentíssimo Desembargador Presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais
D
esembargadores.

V
ou tentar ser breve para colaborar com os trabalhos da sessão.

Em resumo, o caso é uma ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, cujo pedido de rescisão indenização se fundam na não entrega do empreendimento na data contratualmente estipulada.

O
corre, excelências, que há diversos fatores que obstam a pretensão do
a
pelante
p
elo que os pedidos foram julgados integralmente improcedente.

Então, gostaria de ressaltar brevemente os principais óbices a procedência do pedido.

S
endo o primeiro a inequívoca ocorrência da prescrição,
n
esse caso.

Ora, excelência, é irrefutável a ocorrência da prescrição da pretensão autoral
n
o caso dos autos.

Co
nforme o princípio da
a
ct
i
o
nata
, o marco temporal inicial da prescrição, ele corresponde ao momento em que o titular tomou conhecimento da lesão ao seu direito.
E
, no caso dos autos, a suposta lesão ao direito d
a
autor
a, e
la teria ocorrido quando as
apeladas
deixaram de entregar o empreendimento na data máxima que estava determinad
o
, estipulada em contrato, ou seja, 30 de outubro de 2002. A data da lesão que gerou o direito da ação,
ela
foi inegavelmente a data do dia 30 de outubro de 2002.
Foi a
data da
c
onfiguração do inadimplemento contratual que foi consubstanciado justamente na não entrega do imóvel ao fim do prazo máximo acordado entre as partes no contrato.

Ou seja, considerando o prazo prescricional de dez anos, o direito de ação da apelante ele está prescrito desde outubro de 2012, e a autora, ela somente distribuiu a ação em junho de 2017.

Ou seja, a apelante,
ela
ficou quase 15 anos para cobrar os supostos efeitos do inadimplemento.
E
ainda que se considerasse a data do último pagamento da apelante, as
apeladas
em
d
ezembro de 2004, o direito requerido na demanda, ele também estaria prescrito. Porque o prazo prescricional decenal nessa hipótese ele teria decorrido em dezembro de 2014. Mas o ajuizamento da ação ocorreu em junho de 2017.

O
nobre colega que fala pelo
a
pelante,
ele
até trouxe alguns casos, mas esses casos eles são diferentes. São diversos, com diversas circunstâncias, diversas,
d
iferentes do caso dos autos. Inclusive essa questão do pagamento,
d
o último pagamento da apelante, ele ter sido em dezembro de 2014, o que se considera
u
ma rescisão unilateral do contrato.

Então, assim, mesmo que a gente não considerasse,
a
data do termo inicial da prescrição como sendo a data em que era o prazo máximo para ter sido entregue o empreendimento e não o foi, se considerando o prazo,
a
data em que a apelante
desistiu d
o negócio, ainda assim o direito dela estaria prescrito.

Então, assim, com todo esse contexto,
r
eformar a sentença significaria desconsiderar completamente o instituto da prescrição e também violar frontalmente o princípio da segurança jurídica.

E, além do mais, ainda que não se encontrasse o direito prescrito, ainda assim os pedidos seriam completamente improcedentes, tendo em vista os pontos detidamente explorados nas contrarrazões recursais.

V
ou ser bem breve, vou resumir ao máximo,
m
as
v
ossas
e
xcelências se debruçando nas contrarrazões,
v
ossas
e
xcelências, conseguiram verificar todos os motivos pelos quais são improcedentes os pedidos autorais.

O primeiro é que
se
aplica a hipótese a exceção do contrato não cumprido,
a
apelante,
ela
requer indenização por danos morais e materiais pelo atraso na entrega do imóvel. Mas o que se observa é que houve essa rescisão unilateral, como já falado do contrato que fora pactuado entre as partes. Considerando que a própria apelante confessa que os pagamentos foram interrompidos em 2004. E se a apelante não cumpriu com a parte dela do contrato, é evidente que ela se encontra impossibilitada de exigir algum eventual direito
a
s
apeladas.

E mais um ponto, é a ausência de direito ao percentual das ações preferenciais. Mais uma vez a apelante,
ela
exige algo que realmente está completamente fora da razoabilidade.
P
orque, nos termos da
C
láusula
10ª
do contrato de cessão de direitos celebrado
s
entre as partes, para ter direito a essas ações preferenciais, ela teria que cumprir todas as obrigações principais e acessórias relacionadas ao contrato, mas com base no afirmado pela própria apelante junto ao
§
1.4 da inicial,
e
ssa condição, ela não foi cumprida.
P
orque, como já dito, houve inadimplemento com relação às parcelas do contrato a partir de janeiro de 2005, não inadimpl
indo
a recorrente, com todas as obrigações contratuais.

Assim, não há que se falar no eventual direito ao percentual das ações preferenciais também.

P
or último,
a
gente tem que trazer também a questão da impossibilidade dos lucros cessantes e da perda de uma chance.
A
doutrina e a jurisprudência,
e
las são uníssonas no decidir dessa questão, sendo pacífico o entendimento defendido nas contrarrazões.

Considerando que primeiramente há uma verdadeira confusão entre a pessoa física da apelante e a pessoa jurídica que exerceria o comércio no imóvel alugado, sendo certo que é vedado
a
apelante ela pleitear em nome próprio o direito da sociedade empresária.

E, em segundo lugar, é indispensável a apresentação de provas seguras e concretas de um lucro cessante, de um prejuízo e não meramente alega
r
uma expectativa ou um dano hipotético, que foi o que a apelante se prestou a fazer em seu recurso.

E também, só para pontuar
à

in
ocorrência de dano moral, porque o mero descumprimento contratual ele não dá ensejo,
a
utomaticamente a configuração do dano moral, é necessário a comprovação de eventos concretos na seara sentimental, emocional da apelante para configuração de um prejuízo de ordem moral.
O
que também não restou comprovado no caso dos autos.

P
or todo o exposto,
e
xcelências, requer que o recurso seja integralmente desprovido para manter incólume a irretocável e acertada sentença.

E só queria também pontuar que existem pedidos subsidiários nas contrarrazões. Então, na inesperada e improvável hipótese de reforma da sentença, se defende que não pode ultrapassar a quantia de
R$
5.000,
00,
o valor dos danos morais com juros e correção a contar da fixação, nos termos da Súmula 3
6
2, do STJ. E com relação aos juros de mora em caso da hipotética condenação da apelada em algum dos pedidos formulados pela apelante, deve começar a correr a partir da citação das apelante
s
,
c
onforme o artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária calculada pelo índice de correção desse
e
grégio Tribunal,
a
contar do acórdão ou quando muito
d
a distribuição da inicial.

Esses são os pedidos subsidiários.

Grata pela pela oitiva.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (
RELATOR
):-

Senhor Presidente, em homenagem as duas sustentações orais, vou pedir o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

P
ois não,
o Desembargador
Samuel pede retorno
dos autos
.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Pedi o retorno dos autos, após ouvir atentamente as duas sustentações orais realizadas pelos advogados representantes das partes em sessão pretérita (ID 7328618).

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por TANIA MARA SCARDINI ALVES PASTE contra sentença que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c perdas e danos” ajuizada em desfavor de BARRA SOL SHOPPING CENTERS S.A. e de ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A., acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC/15.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a sentença reconheceu que o prazo prescricional seria de 10 (dez) anos, porém entendeu que o termo inicial seria quando a 1ª Recorrida deixou de entregar o empreendimento no prazo fixado no contrato (30.10.2002); (ii) o início do prazo prescricional para requerer a rescisão contratual não começou a fluir no dia seguinte da data em que o empreendimento deveria ter sido entregue, mas da data em que foi efetivamente entregue o empreendimento; (iii) o inadimplemento só se tornou absoluto ou definitivo quando o empreendimento foi inaugurado sem ter sido assegurado o direito da Recorrente de posse ao que foi contratado; (iv) os conceitos de mora e de inadimplemento são diferentes.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição, com aplicação do §4
o
, do art. 1.013, do CPC/15 (teoria da causa madura).

Pois bem.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, extrai-se que a autora/Recorrente firmou, em
09.02.2001
, contratos de cessão de direitos e de locação, com a requerida BARRA SOL SHOPPING CENTERS S.A., que lhe concederiam o direito de usufruir da estrutura do shopping e locar a loja D241, cuja inauguração estava prevista para
30.04.2002
.

A autora ajuizou a demanda, em
06.06.2017
, narrando que, em janeiro/2005, parou de efetuar os pagamentos das prestações, pois, além de a obra estar parada há 3 (três) anos, a requerida BARRA SOL SHOPPING CENTERS S.A. teria deixado de enviar os boletos de cobrança, bem como de executar as notas promissórias emitidas com eficácia
pro solvendo
.

Afirma, ainda, que o empreendimento foi inaugurado em
27.11.2012
após a empresa ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. (2ª Recorrida) ter adquirido 50% (cinquenta por cento) do capital social da BARRA SOL SHOPPING CENTERS S.A. (1ª Recorrida), mas as Recorridas não cumpriram com a obrigação contratada pela recorrente.

Na r. sentença, o magistrado de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito da prescrição do direito autoral, suscitada pelas Recorridas, pelo transcurso do prazo de 10 (dez) anos desde a data em que a 1ª Recorrida deixou de entregar o empreendimento no prazo fixado em contrato, o qual, somado ao prazo de tolerância, corresponderia a 30.10.2002.

Da análise dos argumentos recursais, bem como daqueles lançados na tribuna, não há razão para reforma da sentença.

Em primeiro lugar, é assente na jurisprudência do c. STJ que o prazo prescricional decorrente do inadimplemento contratual é decenal, conforme previsto no art. 205, do Código Civil. A propósito, cita-se precedente daquela Corte:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Afasta-se a ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC quando a Carte de origem examina, de modo claro e objetivo, as questöes que delimitam a controvérsia. 2.
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual.
3. Não se conhece de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial quando não realizado a cotejo analítico entre os arestos confrontados. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 1591223/PR, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)

No tocante ao termo inicial, em que cinge-se a presente controvérsia recursal, à luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.”. (REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Isso porque “A prescrição é medida que pune a negligência ou inércia do titular de pretensão não exercida, quando o poderia ser.”. (AgRg no REsp n. 1.062.571/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2008, DJe de 24/3/2009)

No caso dos autos, a Recorrente ajuizou a demanda, em
06.06.2017
, pretendendo a rescisão contratual e a indenização por perdas e danos, sustentando que o prazo prescricional para requerer a rescisão contratual não começou a fluir no dia seguinte da data em que o empreendimento deveria ter sido entregue (
30.10.2002
), mas da data em que efetivamente foi entregue o empreendimento (
27.11.2012
).

Não obstante, o inadimplemento contratual das Recorridas, conforme afirmado pela própria autora/Recorrente, ocorreu desde quando a 1ª Recorrida deixou de entregar o empreendimento no prazo contratualmente previsto, conforme cláusula Terceira, parágrafo primeiro (fl. 19):

CLÁUSULA TERCEIRA

Parágrafo Primeiro: Ressalvado o prazo de tolerância ora fixado em
180 (cento e oitenta) dias
e os casos fortuitos e de força maior, a inauguração do BARRASOL SHOPPING CENTER está estimada para
30/04/2002
.

Parágrafo Segundo: A ocorrência da hipótese do parágrafo anterior implicará na prorrogação do início da vigência do presente contrato até a data da efetiva inauguração do empreendimento.

Inclusive, nesse sentido, a Recorrente sustenta, na própria inicial, que deixou de efetuar o pagamento das parcelas relativas ao contrato em janeiro de 2005, “pois a construção do shopping já estava parada há cerca de 3 (três) anos e não havia qualquer previsão de inauguração”, bem como que a requerida “interrompeu a construção por quase 10 (dez) anos”.

Isto é, conforme as alegações autorais, deixou transcorrer mais de 15 (quinze) anos – desde 2002 até o ajuizamento da ação em 2017 – sem interpelar as Recorridas sobre a paralisação das obras da qual tinha ciência, ficando, durante todo esse período, sem pagar as contraprestações, para, somente 5 (cinco) anos depois da inauguração do empreendimento (novembro/2012), requerer a cobrança dos efeitos do inadimplemento.

Nessa linha, também não prospera o argumento da Recorrente de que o §2
o
da Cláusula Terceira do contrato firmado entre as partes, transcrito acima, resolveria a questão, uma vez que a prorrogação do início da vigência do contrato até a data da efetiva inauguração do empreendimento somente ocorreria na hipótese de caso fortuito, conforme previsão do parágrafo anterior.

Logo, está afastado o argumento de que o presente contrato passou a ter sua vigência apenas em 2012.

Sob todas as perspectivas, verifica-se que a violação do direito autoral ocorreu desde 2002, quando teria surgido seu direito de exigir a sua satisfação.

Nesse contexto, ao contrário do que pretende sustentar a Recorrente acerca da suposta existência de inadimplemento relativo (mora) das Recorridas até a inauguração do empreendimento – e não de inadimplemento absoluto –, que não lhe daria o direito de pedir a resolução contratual, o c. STJ reconhece que o
atraso
na entrega da obra por parte da construtora/fornecedora garante ao consumidor o direito de
resolução
do contrato de compra e venda, a demonstrar a configuração do
inadimplemento
.

De todo modo, ainda que subsistisse seu interesse no negócio, poderia, desde o término do prazo para a entrega da obra, requerer seu cumprimento ou seu desfazimento, o que não fez, mantendo-se inerte durante mais de 15 (quinze) anos.

Por fim, acerca da alegada existência de precedentes desta c. Corte afastando a ocorrência da prescrição, a despeito da ausência de especificação pela Recorrente, em consulta ao sistema de jurisprudência deste e. TJES, observa-se que, no único precedente encontrado em que se afastou a prescrição
1
, a colenda Primeira Câmara Cível deste Tribunal sequer analisou a matéria, não conhecendo do recurso quanto à prejudicial de mérito, em razão da preclusão temporal, bem como se tratava de ação ajuizada em 2014, razão pela qual se distingue da presente demanda.

Assim, não subsiste a alegação e não merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos das Recorridas, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

1
(TJES, Classe: Apelação, 035140221173, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017047-87.2017.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TANIA MARA SCARDINI ALVES PASTE.

ADVOGADOS : CESAR BARBOSA MARTINS E OUTROS.

RECORRIDO S : BARRA SOL SHOPPING CENTERS S.A. E OUTRO.

ADVOGADO : RODOLFO RIPPER FERNANDES.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

(RETORNO DOS AUTOS)

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Pedi o retorno dos autos, após ouvir atentamente as duas sustentações orais realizadas pelos advogados representantes das partes em sessão pretérita (ID 7328618).

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por TANIA MARA SCARDINI ALVES PASTE contra sentença que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c perdas e danos” ajuizada em desfavor de BARRA SOL SHOPPING CENTERS S.A. e de ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A., acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC/15.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a sentença reconheceu que o prazo prescricional seria de 10 (dez) anos, porém entendeu que o termo inicial seria quando a 1ª Recorrida deixou de entregar o empreendimento no prazo fixado no contrato (30.10.2002); (ii) o início do prazo prescricional para requerer a rescisão contratual não começou a fluir no dia seguinte da data em que o empreendimento deveria ter sido entregue, mas da data em que foi efetivamente entregue o empreendimento; (iii) o inadimplemento só se tornou absoluto ou definitivo quando o empreendimento foi inaugurado sem ter sido assegurado o direito da Recorrente de posse ao que foi contratado; (iv) os conceitos de mora e de inadimplemento são diferentes.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição, com aplicação do §4
o
, do art. 1.013, do CPC/15 (teoria da causa madura).

Pois bem.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, extrai-se que a autora/Recorrente firmou, em
09.02.2001
, contratos de cessão de direitos e de locação, com a requerida BARRA SOL SHOPPING CENTERS S.A., que lhe concederiam o direito de usufruir da estrutura do shopping e locar a loja D241, cuja inauguração estava prevista para
30.04.2002
.

A autora ajuizou a demanda, em
06.06.2017
, narrando que, em janeiro/2005, parou de efetuar os pagamentos das prestações, pois, além de a obra estar parada há 3 (três) anos, a requerida BARRA SOL SHOPPING CENTERS S.A. teria deixado de enviar os boletos de cobrança, bem como de executar as notas promissórias emitidas com eficácia
pro solvendo
.

Afirma, ainda, que o empreendimento foi inaugurado em
27.11.2012
após a empresa ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. (2ª Recorrida) ter adquirido 50% (cinquenta por cento) do capital social da BARRA SOL SHOPPING CENTERS S.A. (1ª Recorrida), mas as Recorridas não cumpriram com a obrigação contratada pela recorrente.

Na r. sentença, o magistrado de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito da prescrição do direito autoral, suscitada pelas Recorridas, pelo transcurso do prazo de 10 (dez) anos desde a data em que a 1ª Recorrida deixou de entregar o empreendimento no prazo fixado em contrato, o qual, somado ao prazo de tolerância, corresponderia a 30.10.2002.

Da análise dos argumentos recursais, bem como daqueles lançados na tribuna, não há razão para reforma da sentença.

Em primeiro lugar, é assente na jurisprudência do c. STJ que o prazo prescricional decorrente do inadimplemento contratual é decenal, conforme previsto no art. 205, do Código Civil. A propósito, cita-se precedente daquela Corte:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. NAO OCORRENCIA. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NAO DEMONSTRADA. 1. Afasta-se a ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC quando a Carte de origem examina, de modo claro e objetivo, as questöes que delimitam a controvérsia. 2.
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual.
3. Não se conhece de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial quando não realizado a cotejo analítico entre os arestos confrontados. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 1591223/PR, Rel. Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)

No tocante ao termo inicial, em que cinge-se a presente controvérsia recursal, à luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.”. (REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Isso porque “A prescrição é medida que pune a negligência ou inércia do titular de pretensão não exercida, quando o poderia ser.”. (AgRg no REsp n. 1.062.571/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2008, DJe de 24/3/2009)

No caso dos autos, a Recorrente ajuizou a demanda, em
06.06.2017
, pretendendo a rescisão contratual e a indenização por perdas e danos, sustentando que o prazo prescricional para requerer a rescisão contratual não começou a fluir no dia seguinte da data em que o empreendimento deveria ter sido entregue (
30.10.2002
), mas da data em que efetivamente foi entregue o empreendimento (
27.11.2012
).

Não obstante, o inadimplemento contratual das Recorridas, conforme afirmado pela própria autora/Recorrente, ocorreu desde quando a 1ª Recorrida deixou de entregar o empreendimento no prazo contratualmente previsto, conforme cláusula Terceira, parágrafo primeiro (fl. 19):

CLÁUSULA TERCEIRA

Parágrafo Primeiro: Ressalvado o prazo de tolerância ora fixado em
180 (cento e oitenta) dias
e os casos fortuitos e de força maior, a inauguração do BARRASOL SHOPPING CENTER está estimada para
30/04/2002
.

Parágrafo Segundo: A ocorrência da hipótese do parágrafo anterior implicará na prorrogação do início da vigência do presente contrato até a data da efetiva inauguração do empreendimento.

Inclusive, nesse sentido, a Recorrente sustenta, na própria inicial, que deixou de efetuar o pagamento das parcelas relativas ao contrato em janeiro de 2005, “pois a construção do shopping já estava parada há cerca de 3 (três) anos e não havia qualquer previsão de inauguração”, bem como que a requerida “interrompeu a construção por quase 10 (dez) anos”.

Isto é, conforme as alegações autorais, deixou transcorrer mais de 15 (quinze) anos – desde 2002 até o ajuizamento da ação em 2017 – sem interpelar as Recorridas sobre a paralisação das obras da qual tinha ciência, ficando, durante todo esse período, sem pagar as contraprestações, para, somente 5 (cinco) anos depois da inauguração do empreendimento (novembro/2012), requerer a cobrança dos efeitos do inadimplemento.

Nessa linha, também não prospera o argumento da Recorrente de que o §2
o
da Cláusula Terceira do contrato firmado entre as partes, transcrito acima, resolveria a questão, uma vez que a prorrogação do início da vigência do contrato até a data da efetiva inauguração do empreendimento somente ocorreria na hipótese de caso fortuito, conforme previsão do parágrafo anterior.

Logo, está afastado o argumento de que o presente contrato passou a ter sua vigência apenas em 2012.

Sob todas as perspectivas, verifica-se que a violação do direito autoral ocorreu desde 2002, quando teria surgido seu direito de exigir a sua satisfação.

Nesse contexto, ao contrário do que pretende sustentar a Recorrente acerca da suposta existência de inadimplemento relativo (mora) das Recorridas até a inauguração do empreendimento – e não de inadimplemento absoluto –, que não lhe daria o direito de pedir a resolução contratual, o c. STJ reconhece que o
atraso
na entrega da obra por parte da construtora/fornecedora garante ao consumidor o direito de
resolução
do contrato de compra e venda, a demonstrar a configuração do
inadimplemento
.

De todo modo, ainda que subsistisse seu interesse no negócio, poderia, desde o término do prazo para a entrega da obra, requerer seu cumprimento ou seu desfazimento, o que não fez, mantendo-se inerte durante mais de 15 (quinze) anos.

Por fim, acerca da alegada existência de precedentes desta c. Corte afastando a ocorrência da prescrição, a despeito da ausência de especificação pela Recorrente, em consulta ao sistema de jurisprudência deste e. TJES, observa-se que, no único precedente encontrado em que se afastou a prescriçã
o
1
, a colenda Primeira Câmara Cível deste Tribunal sequer analisou a matéria, não conhecendo do recurso quanto à prejudicial de mérito, em razão da preclusão temporal, bem como se tratava de ação ajuizada em 2014, razão pela qual se distingue da presente demanda.

Assim, não subsiste a alegação e não merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos das Recorridas, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(TJES, Classe: Apelação, 035140221173, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator